Tribunal: TJMT
Processo: 1023136-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023136-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), KETLIN RAMOS DOS SANTOS - CPF: 050.229.782-45 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBROZIO PINTO CRUZ - CPF: 027.084.582-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI COSTA DA SILVA - CPF: 081.228.422-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 030.157.492-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.849.312-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.924.492-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SOUZA VIDAL - CPF: 049.777.732-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLLEN FELICIANO DELGADO - CPF: 080.875.232-45 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANY RAMOS DOS SANTOS - CPF: 004.984.902-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. associação criminosa armada. sentença condenatória. regime inicial.
Apreciação no julgamento da apelação criminal
.

prisão preventiva. fundamentação idônea. expedição da guia provisória de execução de pena. regularização do quadro jurídico processual. impetração conhecida em parte. ordem concedida parcialmente.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra sentença que condenou a paciente por associação criminosa armada a 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado visando o regime semiaberto ou a liberdade e expedição da guia provisória de execução de pena

II.
Questão em discussão

Há duas questões:
1) direito a regime inicial diverso do fechado; 2)
preenchimento de requisito objetivo para progressão de regime.

III.
Razões de decidir

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso de apelação, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

A prisão preventiva da paciente encontra-se justificada na garantia da ordem pública, sopesado o risco de reiteração delitiva, visto que a paciente registra outra condenação por tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão.

A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

A progressão do regime prisional exige a análise de requisitos objetivos e subjetivos, inviáveis em sede de
habeas corpus
.

A expedição de guia provisória possibilita à paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal, razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Expedida a
guia
de
execução
pelo o Juízo singular, em cumprimento de liminar em
habeas corpus
, a decisão deve ser convertida em definitiva, por exaurimento do pedido.

IV.
Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem concedida parcialmente
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 288, parágrafo único.

J
urisprudência relevante citada:
STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR;
STJ, AgRg no HC no 901.054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 26.6.2024;
HC no 219.667/PI, Rel. Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 24.4.2014;
TJMT, Enunciados Criminais 6 e 50; AP NU 1015654-90.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2024; HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, 4.9.2020;
HC no 1009329-02.2024.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 5.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023136-89.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR.a TATIANE FERREIRA

PACIENTE(S): KETLIN RAMOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KETLIN RAMOS DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU 1004288-50.2023.8.11.0045), que a condenou por associação criminosa armada a
2 (dois) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
- art. 288, parágrafo único, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais desfavoráveis não justificam o regime inicial fechado por ser a paciente primária e ter bons antecedentes; 2) a paciente se encontra presa cautelarmente desde 17.5.2023 e a fração para
“cumprimento de pena e regime fechado é de 16%”
, de modo que atingiu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto.

Requer a concessão da ordem para que seja estabelecido o regime semiaberto e outorgada liberdade à paciente. Em pleito subsidiário, a progressão ao regime semiaberto e expedida a guia provisória de execução de pena (ID 234148664), com documentos (ID 234148664/ID 234153673).

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar a expedição imediata da guia de execução provisória de pena da paciente, com remessa ao Juízo da Execução Penal (ID 234737665).

O Juízo singular prestou informações (ID 237051198).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP). 1. Inicialmente, a defesa sustenta que o regime prisional fechado imposto a paciente é desproporcional ao caso em tela, uma vez que KETLIN RAMOS DOS SANTOS é primária e conta com bons antecedentes criminais. NÃO ACOLHIMENTO. A análise das questões afetas a progressão do regime prisional demanda o estudo dos requisitos objetivos e subjetivos disciplinados no art. 112 e seus parágrafos da LEP, o que resta inviabilizado pela presente via eleita. Substituição de recurso próprio de apelação oportunamente interposto e pendente de julgamento. 2. Além disso, a impetrante argumenta que a paciente vem sendo submetida a constrangimento ilegal ao ser mantida segregada cautelarmente sem que se façam presentes os pressupostos da prisão preventiva. NÃO ACOLHIMENTO. Nota-se na presente demanda que, além da condenação oriunda dos autos da ação penal n. 1004288-50.2023.8.11.0045, a paciente responde outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foi condenada a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, que se encontra em fase recursal, o que denota a evidente probabilidade de reiteração delitiva e, portanto, justifica a conservação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Ausente constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça – ID 242134671)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.5.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva da paciente e outros 11 (onze) agentes nestes termos:

“[...] Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anote-se que a gravidade concreta do crime demonstra a necessidade da prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça contra as pessoas.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta, concluo que o modo de execução do delito demonstra a periculosidade dos representados, porquanto se trata de crime de constituir, organizar e integrar milícia particular, grupo ou esquadrão com finalidade de praticar crimes, reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes. [...]

Em razão dessa circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de crime de constituir, organizar e integrar milícia particular, grupo ou esquadrão com finalidade de praticar crimes e a recalcitrância criminosa dos representados Ambrozio Pinto Cruz, Renan Souza Vidal, Ketlin Ramos dos Santos, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Patrick Silva Trindade, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado e Wendell Oliveira de Araújo, corrobora para a decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, se não vejamos: [...]

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam: (i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria; (ii) Necessidade de garantia da ordem pública; (iii) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; (iv) Recalcitrância criminosa dos representados Ambrozio Pinto Cruz, Renan Souza Vidal, Ketlin Ramos dos Santos, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Patrick Silva Trindade, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado e Wendell Oliveira de Araújo. [...]

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer Ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE AMBROZIO PINTO CRUZ, FAYLON JOSE BRITO NASCIMENTO, RENAN SOUZA VIDAL, CLEBER RENATO RAMOS DOS SANTOS, KETLIN RAMOS DOS SANTOS, JOÃO VICTOR FERREIRA DOS SANTOS, REGIANY RAMOS DOS SANTOS, PATRICK SILVA TRINDADE, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, ANDREI COSTA DA SILVA, WISLLEN FELICIANO DELGADO E WENDELL OLIVEIRA DE ARAÚJO, devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista a garantia da ordem pública de ações criminosas de ações reiteradas [...].”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

O mandado de prisão da paciente foi cumprido no dia 17.5.2023 (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Em 25.5.2023, a paciente e outros 11 (onze) corréus foram denunciados por constituição de milícia privada - art. 288-A do CP - (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Em 29.5.2023, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória (Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito – PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Em 27.7.2023, o juiz da causa ordenou o desmembramento do processo em relação paciente e aos corréus Patrick Silva Trindade e Wendell Oliveira de Araújo, os quais
“foram citados por edital e não apresentaram resposta”
, mantendo as prisões preventivas da

paciente e dos codenunciados codenunciados [Renan de Souza Vidal, Ambrózio Pinto Cruz, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos e Cleber Renato Ramos dos Santos] e designou audiência de instrução para o dia 4.9.2023 (PJe 1004288-50.2023.8.11.0045).

Em 19.3.2024, absolveu os codenunciados [
José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Cleber Renato Ramos dos Santos, Regiany Ramos dos Santos

e Wisllen Feliciano Delgado],
condenou os corréus [R
enan Souza Vidal, Ambrozio Pinto Cruz e João Victor Ferreira dos Santos] e a paciente [Ketlin Ramos dos Santos], dosando sua pena nos seguintes termos:

“[...]
Ré: Ketlin Ramos dos Santos

1a FASE:
Caminhando para o final da dosimetria da pena de cada um dos condenados, também à Ketlin não se aplica o vetor da culpabilidade, porque apesar de ser apontada como membro em ascendência na organização, as provas carreadas não são suficientes a caracterizar posição de comando ou liderança; entretanto, cabe negativar as circunstâncias do crime, porque, conforme ficou bem estampado nos autos, Ketlin aparece como mentora/arquiteta/auxiliar intelectual de ao menos um crime patrimonial atribuído ao grupo criminoso (funcionando como a ‘pessoa de fora’, que passa informações, que conduz a ação dos assaltantes e que monitora eventual aparecimento das forças de segurança), e de beneficiária/favorecida de outro desses delitos patrimoniais, já que, indiscutivelmente, foi presa em flagrante na posse de telefone celular que havia recém habilitado e que provinha de um roubo mais uma vez atribuído aos membros do grupo criminoso.

Assim, quanto ao modus operandi (circunstâncias específicas do crime praticado) comprovadamente Ketlin surge como elo essencial ao cometimento de delitos patrimoniais pelo bando criminoso, o que justifica a negativação da vetorial.

Doutro lado, Ketlin era moradora, além de integrante da quadrilha instalada no bairro Tessele Junior, atuando, ao lado de seus comparsas de grupo (os ‘Crias’ ou Tropa do TJ’), na missão de dominar, subjugar a região do bairro Tessele Junior, porque, a par de cometer crimes patrimoniais e do Estatuto do Desarmamento, o bando como se demonstrou cabalmente, buscava controlar a localidade, impondo código de condutas, vedando ou autorizando comportamentos, estabelecendo-se como poder paralelo e essa era a motivação, a finalidade da associação criminosa, o que justifica a desvaloração de mais essa vetorial do crime.

Da mesma forma, as consequências do delito (controle social, amedrontamento e imposição de um cenário de terror por meio de coerção, ameaças e violência para dominação da população residente), devem ser negativadas, porque, ressaiu dos autos o clima de absoluto domínio criminoso sobre a região de atuação do grupo em análise.

No tocante aos predicados negativos da increpada, não obstante possua condenação criminal por tráfico e associação para o tráfico (juntamente com outros membros da quadrilha), crimes patrimoniais (processo de no 0006368-43.2019.8.11.0045) tal condenação ainda está sob pendência de recurso, e, portanto, na esteira do entendimento solidificado na Súmula 444/STJ não pode ser usada, nesse momento, como maus antecedentes.

Destarte, negativadas duas circunstâncias judiciais e tendo como parâmetro que o crime de associação criminosa tem no preceito secundário da norma sancionadora a previsão de pena no intervalo de 1 a 3 anos de reclusão, fixo a pena inicial em 1 ano e 6 meses de reclusão.

2a FASE
: Na segunda fase da dosimetria, não se encontram causas de elevação ou redução da pena, mantendo-a no patamar inicial.

3a FASE:
Por derradeiro, na última fase da dosimetria da pena, encontro a causa de majoração da pena alocada no parágrafo único do art. 288 do CP, já que é indene de dúvidas que a organização se constituiu de forma armada, e como são robustos os elementos de prova colocando Ketlin em papel de relevância nas ações criminosas do grupo (coordenando assaltos ou se beneficiando deles), justifica-se a aplicação da fração mais gravosa que o mínimo normativo, ainda que não caiba sua elevação total, já que, repita-se, não possuía a mesma posição de comando e liderança dos outros dois condenados.

Desse modo, elevo a pena em 2/5 (40%) e, com isso encontro uma pena definitiva de
2 anos, 1 mês e 06 dias de reclusão
, deixando para determinar o regime penal e a detração da pena somente após a aplicação da reprimenda definitiva de todos os condenados.

DETRAÇÃO e REGIME INICIAL DAS PENAS

Fixadas a cada réu as reprimendas individuadas a serem cumpridas por cada um, há que se realizar a obrigatória detração do período em que estiveram presos cautelarmente em face desta ação penal, e, portanto, determino o abatimento na pena dos condenados da seguinte maneira: (i)
Renan Souza Vidal:
do período compreendido entre sua prisão cautelar (17/05/2023) e a data da sentença condenatória (19/03/2024), somando, assim, uma pena remanescente de
3 anos, 1 mês e 05 dias de reclusão
; (ii)
Ambrózio Pinto da Cruz:
do período compreendido entre sua prisão cautelar (10/05/2023) e a data da sentença condenatória (19/03/2024), totalizando uma pena, já descontado o período de detração criminal, de
2 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão
; (iii)
João Victor

Ferreira dos Santos:
do período compreendido entre sua prisão cautelar (04/05/2023) e a data da sentença condenatória (19/03/2024), totalizando uma pena, já descontado o período de detração criminal, de
1 ano, 08 meses e 04 dias de reclusão
; a
Ketlin Ramos
do período compreendido entre sua prisão cautelar (17/05/2023) e a data da sentença condenatória (19/03/2024), totalizando uma pena, já descontado o período de detração criminal, de
1 ano, 03 meses e 04 dias de reclusão
.

Estabelecidas penas em patamar inferior a 4 anos, nos termos do disciplinado no art. 33 do CP, seria possível fixação de regime prisional mais brando,
se as circunstâncias judiciais e eventual reiteração criminosa
não ficassem demonstradas como no caso em tela.

Nesse diapasão, tem entendido o STJ que ‘Embora a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial fechado (mais grave segundo o quantum da sanção aplicada) é o adequado para prevenção e reprovação do delito, tendo em vista a reincidência do agravante e a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, consoante as diretrizes do art. 33, § 3o, do CP. Precedentes’
[10]
, razão porque, de forma fundamentada e escorada na constatada negatividade das circunstâncias judiciais em relação aos quatro réus, que, ademais, possuem, em uníssono, condenações pretéritas, umas transitadas em julgado outras ainda pendente de julgamentos recursais, fixo o regime inicial no sistema
FECHADO
.

Ademais, forte em pacífica jurisprudência, entendo que por permanecerem hígidos e cristalinos os motivos que levaram à segregação cautelar dos condenados, membros, participes de destaque e comando em organização criminosa instalada num dos bairros populares da cidade de Lucas do Rio Verde/MT que, além de amedrontar os moradores da região, impondo padrões de comportamento e conduta na localidade, como se pretendessem se substituir ao Estado, ainda é apontada como responsável por inúmeros crimes violentos perpetrados na cidade, indicando de modo seguro a necessidade de permanência da custodia prisional, tudo a apontar na irrazoabilidade de conceder-se aos réus o direito de recorrerem em liberdade, razão porque mantenho a segregação cautelar dos condenados, até que se reúnam e unifiquem os executivos de pena dos multirreincidentes ou sejam julgadas as apelações dos dois ainda tecnicamente primários
[11]
.
” (
Fabio Petengill, juiz de Direito – PJE NU 1004288-50.2023.8.11.0045).

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde interpôs apelação criminal requerendo as condenações dos apelados
“Renan de Souza Vidal, Ambrózio Pinto Cruz, José Augusto dos Santos Silva, Andrei Costa da Silva, Wisllen Feliciano Delgado, João Victor Ferreira dos Santos, Regiany Ramos dos Santos, Cleber Renato Ramos dos Santos e Ketlin Ramos dos Santos, nas sanções do artigo 288-A, do Código Penal”
(PJE NU 1004288-50.2023.8.11.0045 – ID 152105318).

A paciente [KETLIN RAMOS DOS SANTOS] e os corréus [Ambrozio Pinto Cruz, João Victor Ferreira dos Santos e Renan Souza Vidal] também interpuseram apelações criminais pugnando por suas absolvições
por insuficiência probatória para as condenações

(PJE NU 1004288-50.2023.8.11.0045 – ID 152105318).

Em 23.8.2024, em decisão liminar proferida neste HC, foi determinada a expedição da guia provisória de execução de pena nestes termos:

“[...] Em seu turno, tratando-se de réu condenado a regime fechado por sentença recorrível, a expedição da guia de execução provisória e remessa ao Juízo da Execução Penal deve ser realizada pelo Juízo de conhecimento, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, “diante da possibilidade de progressão de regime de cumprimento de pena ou de aplicação imediata de regime menos severo que o determinado na sentença antes do seu trânsito em julgado” (TJMT, HC N.U 0107387-38.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 20.9.2016).

Nesse contexto, a situação jurídica da paciente deve ser regularizada (CNJ, Resolução 113/2010, art. 8o) imediatamente.

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE
o pedido liminar para determinar ao Juízo singular a expedição imediata da guia de execução provisória do paciente, com remessa ao Juízo da Execução Penal.”
(ID 234737665)

Em 26.8.2024, foi expedida a guia provisória de execução de pena da paciente (ID 237051198).

Em 18.9.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão da paciente ao regime semiaberto, em razão da
“existência de PAD em desfavor da penitente”
e requisitou
“cópia integral do aludido procedimento”
(SEEU 2000299-82.2024.8.11.0045).

Os recursos de apelações criminais estão conclusos a esta Relatoria para julgamento
(PJE NU 1004288-50.2023.8.11.0045).

Pois bem.

A sentença condenatória não transitou em julgado, de modo que matéria relativa ao regime inicial deve ser apreciada pelo colegiado no julgamento da apelação criminal interposta, em atenção ao âmbito de cognição da garantia constitucional e à lógica do sistema recursal (STJ, HC no 219.667/PI - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura -24.4.2014).

Nesse sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
No caso, a impugnação da
sentença

condenatória
desafia de apelação criminal, conforme o art. 593 do Código de Processo Penal, não se admitindo a utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio.
A Edição n. 36 – habeas corpus, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:1) O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
” (HC no 1009329-02.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 5.7.2024)

Por outro lado, o Juízo singular manteve as prisões

preventivas da paciente e corréus [Ambrozio Pinto Cruz, João Victor Ferreira dos Santos e Renan Souza Vidal] fundamentadas na garantia da ordem pública, ao considerar que seriam “
membros, participes de destaque e comando em organização criminosa instalada num dos bairros populares da cidade de Lucas do Rio Verde/MT que, além de amedrontar os moradores da região, impondo padrões de comportamento e conduta na localidade, como se pretendessem se substituir ao Estado, ainda é apontada como responsável por inúmeros crimes violentos perpetrados na cidade, indicando de modo seguro a necessidade de permanência da custodia prisional, tudo a apontar na irrazoabilidade de conceder-se aos réus o direito de recorrerem em liberdade, [...] até que se reúnam e unifiquem os executivos de pena dos multirreincidentes ou sejam julgadas as apelações dos dois ainda tecnicamente primários”
.

Realmente, a paciente responde outra ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foi condenada [em 2.6.2023] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, que se encontra na fase recursal (PJe NU 0006368-43.2019.8.11.0045).

Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; TJMT,
Enunciado Criminal 6).

Igualmente, a motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(AgRg no HC no 901.054/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 26.6.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou
preso
durante toda a
instrução
processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de
recorrer
em
liberdade.
”
(AP NU 1015654-90.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2024)

Nesse contexto, não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva.

Quanto à guia de execução, o Juízo singular determinou sua expedição o em 26.8.2024
(ID 237051198
), remetendo-a ao Juízo da Execução da Penal para cumprimento provisório da pena
(SEEU 2000299-82.2024.8.11.0045)
, em comprimento da decisão liminar neste
habeas corpus
.

Atente-se que
a progressão da paciente ao regime semiaberto foi indeferida pelo Juízo da Execução Penal, em 18.9.2024, em razão da
“existência de PAD em desfavor”
(SEEU 2000299-82.2024.8.11.0045).

A análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus [...], sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Regularizado o quadro jurídico-processual, com a expedição da guia provisória de execução de pena, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a decisão liminar [
“determinar ao Juízo singular a expedição imediata da guia de execução provisória do paciente, com remessa ao Juízo da Execução Penal”
] em definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024